Tribunal: TJES
Processo: 5002700-93.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002700-93.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS MALTEZ DOS SANTOS GOMES DE ARAUJO
RECORRIDO: FERNANDO COSTA LOUREIRO MODENESE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002700-93.2023.8.08.0021

RECORRENTE:
MATHEUS MALTEZ DOS SANTOS GOMES DE ARAUJO (autor).

RECORRIDO:
FERNANDO COSTA LOUREIRO MODENESE.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MATHEUS MALTEZ DOS SANTOS GOMES DE ARAUJO em face do FERNANDO COSTA LOUREIRO MODENESE.

Em síntese, a parte autora argumenta que entabulou acordo verbal com o requerido para locação de um imóvel residencial pelo valor mensal de R$1.500,00, ficando a encargo de cada um o valor mensal de R$750,00. Alega que o demandado em 03/07/2022 abandonou o imóvel sem qualquer comunicação e diante disso, pede que o requerido pague sua cota parte referente aos aluguéis dos meses de julho a março de 2023, totalizando a quantia de R$6.750,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito autoral.

Irresignada com a sentença no ID 7469197, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando não ter sido notificado pelo recorrido acerca de sua saída, nem de maneira formal, tampouco informal, e ainda, o recorrido sequer realizou a devolução das chaves e controle do portão, deixando claro que retornaria. Alega que a relação existente com o requerido é incontroversa, bem como, o rateio das despesas. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Na hipótese, sustenta a parte autora que entabulou um acordo verbal com o requerido para locação de um imóvel residencial pelo valor mensal de R$1.500,00, ficando a encargo de cada um o valor mensal de R$750,00. Afirma que o requerido em 03/07/2022 abandonou o imóvel sem qualquer comunicação.

Com efeito, compete ao demandante demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC/15) e, por sua vez, ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/15).

A norma que distribui o ônus da prova tem uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve como guia para as partes, funcionando assim como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e adverti-las dos riscos que correm ao não as provar.

Serve, ainda, como um guia para o Juiz a fim de que, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o seu julgamento com aplicação do art. 373 do CPC/15.

O ônus da prova é, portanto, o encargo atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo.

As partes possuem a iniciativa da ação da prova, ou seja, possuem o encargo de produzir as provas para o julgamento do Juiz, que deve decidir segundo o princípio da persuasão racional, ou seja, segundo o alegado e comprovado nos autos e não segundo sua convicção pessoal.

Na hipótese, observo dos autos que o avençado pelas partes não restou devidamente comprovado nos autos. Conforme consignado na sentença objurgada, o conjunto de provas não permite afirmar que a parte requerida tinha a intenção de ausentar-se do imóvel locado, sem o conhecimento do autor, deixando dívidas a serem pagas.

Portanto, não tendo o autor se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)